Tribunal: STF
Processo: HC 76778
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
                JÚRI - VEREDICTO - INSUBSISTÊNCIA - ATROPELAMENTO -
HOMICÍDIO CULPOSO X HOMICÍDIO DOLOSO. Além das nulidades, o
veredicto dos jurados somente não subsiste quando se mostra
manifestamente contrário à prova dos autos (temperamento da
soberania dos veredictos implementada via jurisprudência). A
existência de teses conflitantes (homicídio culposo e homicídio
doloso, decorrentes de atropelamento) é conducente a afastar-se a
aplicação do disposto na alínea "d" do inciso II do artigo 593 do
Código de Processo Penal. Isso ocorre quando, de um lado, tem-se,
propugnando pelo homicídio culposo, o pronunciamento monocrático do
Juiz de Direito, o do Procurador que atuara no julgamento do recurso
em sentido estrito e o do próprio Júri e, de outro, o do Tribunal de
Justiça, mediante o julgamento do citado recurso e o da apelação
interposta contra o veredicto dos jurados.